Tribunal: TJBA
Processo: 8173873-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173873-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO SALES DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. CABIMENTO. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8173873-18.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e MARCELO SALES DE ARAUJO
e como apelado
MARCELO SALES DE ARAUJO e NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso da parte ré e dar provimento parcial ao recurso da parte autora, nos termos do voto da relatora.